Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-48.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006211-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – INCONTROVÉRSIA QUANTO À DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – PESSOA JURÍDICA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A CONFIGURAÇÃO AO PREJUÍZO MORAL – SÚMULA Nº 388 DO STJ – DANO MORAL RECONHECIDO E
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS EM CASO ANÁLOGOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”
(Súmula n. 388/STJ).

É evidente que a devolução indevida de cheques macula a imagem da empresa perante seus credores, violando de forma clara sua honra objetiva.

“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação Civil nº 1006211-48.2020.8.11.0003, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por força da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. (Id. 86287481).

Em suas razões, de Id. 86287483, a empresa apelante afirma que a esfera moral foi abalada por conta da informação de insuficiência de saldo para solver o cheque, quando na realidade possuía em sua conta saldo disponível de R$267.071,24 (duzentos e sessenta e sete mil, setenta, e um reais vinte e quatro centavos), resgatáveis a qualquer momento, saldo este suficiente para compensação dos cheques, conforme demonstra o extrato em anexo à inicial.

Sustenta que sempre prezou pelo seu nome perante a cidade e de toda a região e que a situação vivenciada abalou sua moral e boa fama, devendo, portanto, ser indenizada pelos prejuízos sofridos.

Requer, assim, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais provenientes da devolução indevida de cheque de sua titularidade, condenando a instituição financeira, ora demandada, ao pagamento pelos prejuízos sofridos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 86287488, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Importa registrar, inicialmente, que restou incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as parte, em que o autor/apelante é titular da conta corrente nº 109631-1, agência nº 3283-2, bem como o fato de que no dia 31 de março de 2020, repassou três cheques a um fornecedor, de nº 850842, no valor de R$ 40.083,00 (quarenta mil, oitenta e três reais); nº 850843, no valor de R$ 41.025,00 (quarenta e um mil, vinte e cinco reais); e, nº 850845, no valor de R$ 40.132,00 (quarenta mil, cento e trinta e dois reais); que, no dia 01 de abril de 2020, recebeu um comunicado de quem entregara os cheques, com informação de que haviam sido devolvidos pelo banco por insuficiência de fundos.

Além disso, incontroverso também a existência de saldo em conta e a devolução dos cheques e a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, cingindo-se a controvérsia recursal acerca apenas acerca da configuração do dano moral.

Pois bem.

É evidente que a devolução indevida dos cheques macula a imagem da parte apelante perante seus credores, violando de forma clara sua honra objetiva.

Com efeito, aplica-se ao caso o teor da Súmula 388 do STJ que preceitua:
“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.”

Ademais, não se pode olvidar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ, ainda mais quando trata de devolução indevida de cheques.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ e deste Sodalício:

“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. SÚMULAS 227 E 388/STJ. - A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à reputação da pessoa jurídica, sendo presumível o dano extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da Sumula 227 desta Corte: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(STJ, AgRg no REsp 1170662/MG, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 17.08.2010).

“DANO MORAL – DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE FUNDOS – PESSOA JURÍDICA – SALDO SUFICIENTE – SÚMULA 388/STJ – DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A devolução indevida de cheque emitido pelo correntista configura dano moral. Inteligência da SÚMULA 388, do Superior Tribunal de Justiça: "A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral".
É perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ/MT. N.U 0003572-39.2014.8.11.0018, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

Em relação ao valor da indenização, consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

À vista disso, a indenização deve ser arbitrada considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, condeno-o ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tratando-se de dano moral, deve incidir a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando o banco demandado/apelado ao pagamento dos danos morais sofridos pela empresa autora/apelante na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021